Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-19.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001256-19.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) APELADO: ANA FURTUOSA DIAS Advogado(s): RAVENO BADARO COTRIM (OAB:BA42757-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO N.° 466. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO ART. 14, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível, interposta por banco contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, o condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00, em ação ajuizada por beneficiária do INSS que alegou não ter contratado o empréstimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário com contratação fraudulenta e se são devidos os danos morais e a repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato não foi feita pela autora, configurando fraude. 4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do CDC, cabendo-lhe zelar pela segurança das operações. 5. Aplicação da Súmula 479, do STJ e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 466. 6. Comprovado o desconto indevido e a falha na prestação do serviço, devida a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Os danos morais restaram caracterizados, sendo adequada a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), diante das circunstâncias do caso e da hipervulnerabilidade da autora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado mediante assinatura falsificada, sendo devida a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, Tema Repetitivo 466, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001256-19.2021.8.05.0088; Recorrente: Banco C6 Consignado S.A.; Recorrida: Ana Furtuosa Dias; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator